Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717177-92.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre petição de id 58152148. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator